Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-09.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Ementa.
JUSTIÇA GRATUITA – QUESTÃO TRATADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – PRECLUSÃO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO DO RELATOR.
(1)- O relator é o preparador do processo para que este seja levado em julgamento pelo órgão colegiado. Interpretação do artigo 51, I do RITJMT c/c 931, VII do CPC e, desta forma, questão pertinente a deferimento ou não da justiça gratuita a ele pertence sendo dispensável levar à apreciação do colegiado, existindo o recurso pertinente.
(2) – Não há como singelo pedido de revogação da justiça gratuita ser deferido em face de que esta questão já está albergada pela preclusão já que o juiz de piso a deferiu sem qualquer recurso há quase uma década e não reside demonstração de que reside comprovação do alegado.
(3) – Deve ser tratado antes de ingressar com o julgamento do recurso propriamente dito porque o pagamento de custas antecede a todos demais atos processuais já que estas devem, em caso de indeferimento, serem pagas antecipadamente.
Relato/Fundamentação/Decisão.
Discorda a apelante TRANSPORTES RODOVIÁRIO MORES LTDA – MICRO EMPRESA em relação ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da apelada vez que, conforme afiança, tem esta condições de pagamento dos custos já que aufere valores superiores a R$ 12.000,00 – DOZE MIL REAIS – ao mês.
Sem razão.
Isto porque, segundo constam dos autos, o deferimento da prestação jurisdicional gratuita se deu por decisão do magistrado de piso, de fls. 112 dos autos, em data de 11/07/2013.
O primeiro aspecto a observar é que esta impugnação deveria ter sito patrocinado em expediente próprio perante o juiz de primeiro grau e não o fez.
Em segundo porque, preclusa está esta pretensão e, sobretudo porque não houve apresentação de prova que justificasse o entendimento anterior proferido pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.
Lacônicos os argumentos de que a renda, hoje, é em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Friso, a seguir, que, deixo de levar este pedido perante o órgão colegiado por dois aspectos: 1o - Esta situação antecede a apreciação do recurso já que, eventualmente indeferida a justiça gratuita, antes teria o autor de pagar todos os emolumentos devidos. 2o - É ato do Relator, nos termos do artigo 51, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal – Presidir todos os atos do processo e agora reforçado pelo artigo 932, inciso VII, do Código de Processo Civil.
Desta forma, indefiro a pretensão de revogação da justiça gratuita em favor do autor mantendo incólume a decisão de piso anteriormente proferida em data de 11/07/2013.
Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos para a apreciação do recurso de apelação.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
=Relator -